Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-67.2023.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003775-67.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGOR COSTA FRUTUOSO - CPF: 019.513.252-14 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003775-67.2023.8.11.0050

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ). DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.

VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em decorrência de fraude bancária que resultou na realização de empréstimo e transferências indevidas de sua conta corrente.

2. O autor alega que foi vítima de um golpe conhecido como "falso funcionário", no qual terceiros se passam por funcionários do banco para obter dados pessoais e bancários do correntista.

3. O banco, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação de serviços e que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída ao autor ou a terceiros.

4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexigibilidade do empréstimo e condenou o banco a restituir os valores debitados indevidamente, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

5. O banco recorre da decisão, busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em saber se o banco pode ser responsabilizado pela fraude bancária sofrida pelo autor, mesmo que o golpe tenha sido aplicado por terceiros.

III. Razões de decidir

7. É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

9. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

10. No caso em análise, restou comprovado que o autor foi vítima de fraude bancária, porquanto sofreu danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação de serviços pelo banco.

11. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não desmonstrou que adotou todas as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude.

12. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. O dever de segurança das instituições financeiras abrange a adoção de medidas eficazes para prevenir fraudes e proteger os dados dos clientes, incluindo a verificação da autenticidade das movimentações financeiras. 3. A falha na prestação de serviços bancários, que possibilita a ocorrência de fraudes, gera o dever de indenizar os consumidores pelos danos materiais e morais sofridos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.201.401/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, REsp no 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022; TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14a Câmara de Direito Privado; TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027804-82.2021.8.11.0041

APELAÇÃO No 1003775-67.2023.8.11.0050

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: IGOR COSTA FRUTUOSO

2a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação. Declarou a inexigibilidade das operações de crédito realizadas, bem como a restituição dos valores debitados indevidamente da operação.

Condenou o banco ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 a títulos de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 243013882): O banco argumenta que não teve culpa no incidente e que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída ao autor ou a terceiros.

Sustenta que agiu no exercício regular de direito ao conceder o empréstimo e que não houve falha na prestação de serviços.

Argumenta que o requerente não comprovou ter sofrido danos morais e que a indenização é indevida, bem como aduz que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões
(Id. 243569170 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003775-67.2023.8.11.0050

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Igor Costa Frutuoso que condenou o banco a restituir os valores debitados indevidamente da conta do autor, em razão de fraude bancária, e a indenizá-lo por danos morais.

O apelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços e que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída ao apelado ou a terceiros. Sustenta, ainda, que o valor da indenização por danos morais é excessivo.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2023.123597, elaborado junto a Polícia Judiciária Civil de Campo Novo do Parecis-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 243012854 – Pág.4):

No caso,
verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos bancários que demonstram a realização do empréstimo e das transferências efetivadas a terceiros, que afirma não ter realizado, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão (Id. 243012894 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade das operações, deixou de apresentar provas robustas e convincentes que afastassem a sua responsabilidade no caso. Em outras palavras, limitou-se a negar a falha na prestação de serviços, sem demonstrar, de forma efetiva, que adotou todas as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como nome completo, CPF, número de telefone e dados da conta corrente, informações que foram utilizadas para aplicar o golpe. O golpista tinha conhecimento dos procedimentos bancários e utilizou uma estratégia que envolveu o envio de mensagens de texto, ligações telefônicas e a utilização de um site falso do Banco do Brasil.

Assim, por não ter o banco requerido não produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, evidente falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança, fato que autoriza a condenação por danos morais e materiais. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.
8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
11. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA
. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Nesse mesmo sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe do falso funcionário. Autora que induzida a erro realizou os procedimentos solicitados por terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da posse das informações bancárias pelo terceiro, bem como da utilização da linha telefônica do banco. Falha na prestação do serviço. Súmula no 479 do C. STJ e Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data da citação, diante da existência de relação contratual. Procedência da ação mantida. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora provido a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral” (TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
, que o descreve. Recebimento de uma
ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco.
Realização de empréstimo e seguidas
transferências
, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.
Teoria do risco
. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
nega-se

provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024